Tribunal: TJMT
Processo: 1031104-23.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031104-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE JULIO DA CUNHA - CPF: 006.059.481-00 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 567.505.791-91 (APELADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), ROSENIL MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 567.505.791-91 (APELANTE), ANDRE JULIO DA CUNHA - CPF: 006.059.481-00 (APELADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA PARTE REQUERIDA, E PROVEU EM PARTE O RECURSO DA PARTE AUTORA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS LOCATÍCIAS – ADMINISTRADOR DE IMÓVEIS – DANO MATERIAL COMPROVADO – CUMPRIMENTO DO AUTOR DO PRESCRITO NO ARTIGO 373, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA NESTA PARTE – DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO PRATICADO PELA REQUERIDA – APROPRIAÇÃO INDEVIDA E DOSE DE POSSÍVEL PRÁTICA DE ESTELIONATO – VIOLAÇÃO DA CONFIANÇA DEPOSITADA – CONTRATO – EXCEÇÃO A REGRA GERAL – CONFIGURAÇÃO – ARBITRAMENTO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA NESTE TÓPICO. Recurso da parte requerida conhecido e desprovido. Recurso da parte requerente conhecido e parcialmente provido.

(1) – Estando a prova dos autos em perfeita sintonia com a constituição do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, baseado em documentos e provas orais, correta a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, condena a parte requerida ao pagamento dos alugueres que indevidamente, na qualidade de administradora de imóveis, não repassou à parte autora.
Sentença mantida neste tópico.

(2) – Certo que, em regra abstrata, não reside danos morais em caso de descumprimento de contratos. Entretanto, deve ser analisado cada caso concreto já que decisão abstrata não pode conferir argumentos quando, analisando a situação de forma concreta, resulta demonstração de que, além dos danos materiais, residem os danos imateriais.

(3) – Danos morais, estes consistentes na quebra de confiança depositado pelo autor em face da requerida e esta, em quebrando-a, faz negócios escusos, traduzindo informações inverídicas e, de quebra, apropriando-se indevidamente dos valores recebidos a titulo de alugueres dos imóveis administrados, com nuances até de cometimento de ilícitos penais. Sentença reformada neste tópico, provisão parcial, divergência em relação ao valor sugerido e o deferido.

(4) – Em se tratando de danos morais, a indexação, pelo INPC/IBGE deve ter inicio a partir do arbitramento, isto é, do julgamento do recurso junto ao Tribunal, termos da Súmula 362 do STJ. Os juros moratórios, de 1% ao mês, em se tratando de quebra de contrato deve ter seu inicio a partir da citação, data da constituição em mora do devedor. Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ.

(5) – Já tendo a parte vencida condenada nos honorários em grau máximo pela sentença recorrida (20% s/condenação), inaplicável o prescrito no§ 11, do artigo 85 do CPC, não se falando em majoração desta verba.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Cuida-se, na espécie, de ação ordinária de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais que ANDRÉ JULIO DA CUNHA distribuiu em face de ROSENIL MARQUES DE ASSUNÇÃO, processo regularmente distribuído junto à 4ª. Vara Cível da Comarca desta Capital.

Como causa de pedir, argumentou que sendo proprietário de 06 (seis) bens imóveis, devidamente descritos na inicial, todos eles residenciais. Que desconfiou das atitudes da requerida, na qualidade de corretora e administradora do imóvel. Que, pesquisando, verificou que alugueres foram pagos pelos respectivos inquilinos, porém, estes não foram repassados para o autor, à época com 93 anos de idade. Sustenta descumprimento contratual e, neste aspecto, manifesta que a requerida está praticando atos para enganá-lo (embora com outras palavras).

Como pedido, em face dos aspectos trazidos linhas acima, pretende devolução de chaves dos imóveis não locados, indenização por danos materiais e morais e aplicação de multa contratual. Deu a demanda o valor de
R$ 43.719,24
(quarenta e três mil; setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos). (ID-121052984).

Alcançando a fase de sentença, a magistrada de piso que a subscreveu e a elaborou, fazendo suas razões de fato e de direito e na análise das provas produzidas pelas partes, julgou em parte procedente a demanda e, neste contexto, inicialmente, decretou a rescisão do contrato de prestação de serviços formalizado entre as partes. Noutro prisma, condenou a parte requerida ao pagamento de
R$ 14.599,27
(catorze mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos) em relação a alugueres recebidos e não repassados do imóvel localizado no Bairro Boa Esperança e ainda a multa contratual, esta identificada no valor de
R$ 4.320,00
(quatro mil; trezentos e vinte reais). Condenou, ainda, a requerida em relação ao imóvel localizado no Bairro Cidade Alta que estava alugado a terceiros sem, contudo registrar o repasse do valor locatício ao autor. Consignou a correção monetária, pelo INPC e juros moratórios, ambos a partir da citação válida. Derradeiramente condenou a parte requerida ao pagamento dos custos do processo e honorários do advogado, estes orçados em
20%
(vinte por cento) sobre o montante atualizado da condenação. Não deferiu à sentença a pretensão de indenização por danos morais.

Dos recursos aviados
– Fazendo as razões de fato, sobretudo demora acentuada em relação aos atos praticados pela requerida, sustenta o autor desacerto da sentença no que tange a não condenação desta em danos morais e, neste contexto, pugna provimento recursal, sugerindo o valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais). (ID-1210153052).

Reside nos autos resposta a esta pretensão recursal ofertada pela parte requerida. (ID-121052054). Noutro viés, sustenta a requerida a não comprovação dos danos materiais, para que seja julgada improcedente a demanda e, neste aspecto, inversão do ônus da sucumbência. (ID-1215411976). Sem resposta recursal por parte da autora.

Quanto o bastante. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Intimem-se. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Como bem registrado no relatório, os limites da lide girou em torno de desacerto contratual afirmando o autor que sua então corretora, usando de expedientes desleais lhe causou danos materiais e morais.

Por outro lado, a sentença de piso, fazendo suas razões de decidir, julgou parcialmente procedente o pleito angular. Neste viés, condenou a parte requerida nos danos materiais e não abraçou a tese dos danos morais por se tratar de descumprimento de contrato. Os limites recursais gravitam em duas situações distintas e inconciliáveis o que, de resto, merecerá apreciação separada e dentro do que prescreve o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Impõe-se, em seguida, analisar a pretensão recursal ofertada pela parte requerida no que tange a inexistência dos danos materiais. E, se procedente os argumentos, fatalmente restará prejudicada a pretensão da parte autora no que tange a sua peça recursal em que, discordando do ponto da sentença que não lhe agraciou com os pretendidos danos morais, sugerindo o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo.

A conspícua magistrada que subscreveu a sentença recorrida, em assim procedendo, julgando procedente em relação aos danos materiais, não está a merecer qualquer retoque em grau recursal.

Isto porque, em primeira sintonia, esta questão em sede de contestação não foi contestada especificamente, estando em desaviso com o prescrito no artigo 341 do Código de Processo Civil, sobretudo por se tratar de direito disponível. Como se sabe, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes do pedido inicial, presumindo-se verdadeiros os que não foram impugnados.

Comentando o referido dispositivo legal, ainda quando estava vigente o artigo 302 do CPC que tratava do assunto, assim posicionou J. J. CALMON DE PASSOS:
‘Se o fato narrado pelo autor não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, este fato, presumido verdadeiro, deixa de ser objeto de prova, visto que somente os fatos controvertidos reclamam provas
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, vol. III; n. 151, pag. 275)’.

Como é fonte jurisprudencial a respeito do assunto.

‘A impugnação é de cada fato, e deve ser precisa, isto é, deve constar da resposta o fato ou fatos impugnados. Se o réu silencia sobre um, ou sobre uns dos fatos expostos pelo autor na inicial, serão havidos como verdadeiros. (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, apelação n. 23.048, relator Desembargador WILSON GUARANY,

‘in’ JC 50; 94, às notas CPC nos Tribunais, DARCI A. MIRANDA, pag. 1711)’.

No mesmo sentido.

‘Quando o fato narrado pelo autor na inicial não é impugnado especificamente pelo réu e de modo preciso, esse fato presumido verdadeiro, deixa de ser controvertido. (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, apelação n. 6.216, Relator Desembargador NELSON KONRAD, às notas do O Processo Civil à Luz da Jurisprudência, ALEXNDRE DE PAULA, volume III, verbete n. 6.216)’.

Aliado a tais aspectos de ordem formal, compulsando os autos, a decisão está fundamentada em outras provas existentes nos autos, quer de ordem material, quer de ordem testemunhal. Para evitar tautologia, comungando com o mesmo entendimento enfocado pela ilustre magistrada de piso que com sua peculiar perspicácia assim posicionou:

‘Com efeito, as irregularidades apontadas pelo autor restaram comprovadas em relação aos imóveis localizados nos Bairros BOA ESPERANÇA e CIDADE ALTA, senão vejamos.

Em relação ao imóvel situado no Bairro Boa Esperança, restou provado pelos documentos e prova testemunhal, que a corretora entregou um contrato de locação fictício ao proprietário requerente, contendo uma locação de cinco meses entre setembro/2018 a fevereiro/2019 e alugueis de R$ 1.300,00. Ocorre que, na verdade, a requerida possuía outro contrato de locação com o inquilino do imóvel, pelo período de doze meses e alugueis de R$ 1.400,00 (ID-21729596), gerando um prejuízo ao autor de R$ 14.599,27, pois, entre setembro/2018 a fevereiro/2019, a corretora ficou com a diferença de R$ 150,00; e de Abril/18 a Setembro/2018, a corretora reteve a totalidade dos alugueis recebidos de R$ 1.300,00 (id-21729597).

Já em relação ao imóvel do Bairro Cidade Alta, a corretora havia informado ao autor que este estaria vazio desde fevereiro de 2019, no entanto, restou provado que o mesmo estava alugado para PAULO ANDERSON DO NASCIMENTO, que afirmou residir no imóvel desde fevereiro/2019 até os dias atuais. Referido inquilino esclareceu em seu depoimento em Juízo, que pagou os alugueis de fevereiro/2019 até junho/2019, no valor de R$ 850,00, diretamente à requerida, causando um prejuízo de R$ 3.492,97 ao autor’
. (sic). (ID-121053050).

Portanto, por meros cálculos aritméticos, a dosagem dos danos materiais no montante de
R$ 18.092,24
(dezoito mil; noventa e dois reais, vinte e quatro centavos), está identificado e comprovado nos autos, cumprindo o autor a exigência estipulada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre o ônus da prova deve ser contemporizado o posicionamento de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
que, por muito tempo foi Desembargador no egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

Confira-se.

‘Não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é mesmo que fato inexistente. ‘No dizer de Kish, o ônus da prova vem a ser, portanto, a necessidade de provar para venera causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de ordem processual’.
(‘in’ Processo de Conhecimento, 2/257)’.

Assim, no que tange aos danos materiais, a sentença está escorreita e não dá vazão jurídica para qualquer modificação em sede recursal, ficando aqui o registro derradeiro.

Adentrando em relação aos danos morais, aspectos que a sentença não os deferiu sob o argumento de que desavenças contratuais não os geram de bom alvitre, deixando de aplicar de forma abstrata situação, baixar os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento e, neste contexto, goza de certa dose de flexibilidade.

Aqui deparamos com prejuízos materiais decorrentes de um ato ilícito, isto é, apropriação indevida, segundo a regra estabelecida pelo artigo 168 do Código Penal Brasileiro. Quiçá, também, presença do ilícito do estelionato capitulado pelo artigo 171 do mesmo comando substantivo penal, aspectos que não podem ser desconsiderados e a descortinar uma inequívoca violação de ordem moral ao ofendido, lesado materialmente em face das maquinações feitas pela requerida.

De outro lado, deparamos o autor, quando do ajuizamento da ação em data de julho/2019, com 93 anos de idade e até a presente data, recalcitração da requerida em cumprir com esta obrigação (hoje com mais de 95 anos), embora se tratando de desajustes contratuais, não vejo, respeitando o posicionamento esposado pela digna magistrada sentenciante, como mero caso do cotidiano. Os danos morais se apresentam, sobretudo na fragilidade psíquica de um ancião, beirando há um século e que, em, face dos atos praticados pela requerida, não teve o necessário respeito. Aliás, usou e abusou para apropriar-se indevidamente de seus rendimentos locatícios. Que feio, não vejo como afastar a condenação, embora de forma extraordinária, a requerida na composição dos danos morais neste caso em apreciação recursal.

No conceito acadêmico de danos morais este pode ser caracterizado, no caso concreto, como uma ofensa ou violação de bens de ordem moral de uma pessoa. No caso, a frustração de um idoso que como se sabe, tem sua saúde psíquica afetada por situações de pouca importância em relação aos jovens, e, sem dúvida alguma, violou a sua saúde mental visto que, dia a dia esta questão não era solucionada.

Desse modo, embora se tratando de desavenças de ordem contratual, baixando os fatos à realidade, pode se concluir que, neste caso concreto, que o dano moral está caracterizado pelo prejuízo imaterial, ou seja, o que foi atingido de chofre pelo ato ilícito praticado pela requerida (apropriação indevida) com certa dose de estelionato, que, sem dúvida alguma, dada a situação de ser uma pessoa quase que centenária, causou-lhe angustia, sofrimento, perplexidade em relação aos atos praticados em seu desfavor que estão muito além de mero aborrecimento e dos transtornos da vida cotidiana. Reside uma conduta ilícita que não pode se liberada a praticante deste desatino da condenação, alem dos danos materiais, igualmente, dos danos morais que, segundo vejo, cristalinamente está demonstrado nestes autos.

Houve inegável quebra de confiança que foi depositado pelo autor junto a sua corretora e esta confiança foi quebrada, um aspecto que, ao meu modo de ver, baixando os fatos à realidade e ate adentrando como se autor fosse, não se trata de mero desentendimento contratual a ensejar tão somente indenização por danos morais. O dano moral, em face dos aspectos vertidos linhas acima, ‘data máxima vênia’ dos que entendem de forma diversa, está cristalinamente demonstrado nos autos.

Ou, traduzindo em outras palavras - aquela relação contratual entabulada entre as partes, confiança depositada, quebra desta confiança, não recebendo o devido e sendo enganado, não reside alternativa senão em registrar verdadeiro pesadelo ao autor e, neste caso, embora de forma extraordinária, considero a existência de lesão imaterial (inciso V, do artigo 5º da CF) e, por consequência lógica, deve ser tarifado (inciso X, do artigo 5º, da CF). E, neste aspecto, divergindo do posicionamento adotado pela sentença, caracterizado esta o dano ‘in ré ipsa’, isto é, aquele que se caracteriza tão somente pelo ato praticado pela requerida com inequívocos contornos da ilegalidade.

Como afiançou JORGE BUSTAMANTE ALSINA
: ‘
Pode se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, o agravo às afeiçoes legitimas e, em geral, a toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária.
(Teoria geral da Responsabilidade Civil, 1993, pag. 97)

Nos ensinamentos do laureado Mestre Wilson Melo da Silva, os danos morais são definidos como sendo as
“
lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico
“. Para melhor explicitar o seu pensar, o insigne mestre complementa: “
Danos morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças intimas, à liberdade, à vida, à integridade corporal.
(O Dano moral e sua reparação, pagina 2)’.

Portanto, à vista dos fatos que restaram sobejamente demonstrados nos autos, traduzindo turbações de ânimo, reações desagradáveis, desconfortáveis e até constrangedor ser o autor lesado pelo ato praticado pela requerida, produzido contra o lesado, não vejo, sobretudo porque se trata de rompimento de questões de confiança depositada, deixar de deferir a verba indenizável pertinente aos danos morais. Como curial, respeitando o posicionamento eventualmente adotado pelos eminentes pares em relação ao caso em apreciação recursal por esta colenda Câmara.

Na reparação dos danos extra
patrimoniais, conforme lição de Fernando Noronha segue-se o
“princípio da satisfação compensatória”, pois “o quantitativo pecuniário a ser atribuído ao lesado nunca poderá ser equivalente a um preço”, mas “será o valor necessário para lhe proporcionar um lenitivo para o sofrimento infligido, ou uma compensação pela ofensa à vida ou à integridade física
” (NORONHA, Fernando.
Direito das Obrigações.
São Paulo: Saraiva 2003, p. 569)

Ainda na doutrina, esse critério foi sugerido por Judith Martins-Costa, ao observar que o arbítrio do juiz na avaliação do dano deve ser realizado com observância ao:
“comando da cláusula geral do art. 944, regra central em tema de indenização”. Anota que os juízes devem compreender a função das cláusulas gerais de molde a operá-las no sentido de viabilizar a ressistematização das decisões, que atomizadas e díspares em seus fundamentos, “provocam quebras no sistema e objetiva injustiça, ao tratar desigualmente casos similares”. Sugere que o ideal seria o estabelecimento de “grupos de casos típicos”, “conforme o interesse extra patrimonial concretamente lesado e consoante a identidade ou a similitude da ‘
ratio decidendi’
, em torno destes construindo a jurisprudência certos tópicos ou parâmetros que possam atuar, pela pesquisa do precedente, como amarras à excessiva flutuação do entendimento jurisprudencial”. Ressalva que esses “tópicos reparatórios” dos danos extras patrimoniais devem ser flexíveis de modo a permitir a
incorporação de novas hipóteses e evitar a pontual intervenção do legislado
r (2003;
Comentários ao art. 403
, n. 2.1.2.2, p. 351 e segs.).

Por tais aspectos, na valoração dos danos morais embora estes não tenham gradação aritmética já que tais valores extras patrimoniais não são medidos e sim compensados, deve ser levado em conta como elementos objetivos e com certa dose de subjetividade os seguintes aspectos: a) – a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima; b) – a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente, ou seja, culpabilidade do agente; c) eventual participação culposa do ofendido numa possível culpa concorrente; d) - a condição econômica do ofensor; e) – as condições pessoais da vitima, posição política, social e econômica.

A estes, adiciona-se precedentes jurisprudenciais, no contexto do que está prescrito pelo artigo 926 do Código de Processo Civil vigente.

Assim já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘Na fixação do valor da indenização por danos morais, exatamente por falta de parâmetros objetivos para quantificá-lo, que nada mais é do que a ofensa ao direito da personalidade da pessoa mostra-se necessário considerar a gravidade da lesão, sua extensão e conseqüências futuras, bem como a capacidade econômica dos réus. (ementa parcial, Recurso de Apelação Cível n. 27741/2018, Primeira Câmara Cível de Direito Privado, Relatora Desembargadora NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, julgado em 04/09/2018, publicado no DJE de 11/09/2018) (do ID-111958688, pag. 11
)’.

Por tais aspectos, embora não se negue certa dose de subjetivismo, doso os danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) sob cujo valor incidirá a correção monetária, segundo o índice do IBGE/INPC a partir do arbitramento, isto é, do julgamento desta ação em grau recursal pela colenda 2ª. Câmara Cível deste Tribunal, como evidencia o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a rigor da Sumula 362. Por outro lado, em relação aos juros moratórios, estes deverão ser de 1% ao mês, contados a partir da citação em face de se tratar de relação contratual, não se aplicando, no caso, a Súmula 54 do STJ.

Conclusão.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso de apelação interposto pela parte requerida mas lhe nego provimento. Conheço do recurso interposto pela parte requerente e lhe dou provimento parcial para condenar a requerida na composição de danos morais, estes arbitrados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobre este valor ensejando a correção monetária (INPC) a partir do julgamento desta e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida.

Já residindo na sentença condenação de honorários advocatícios de sucumbência no patamar máximo (20% sobre o valor da condenação), não reside como albergar o prescrito no inciso 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, incabível majoração na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022